Tribunal: STF
Processo: RHC 107452
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – JUÍZO DE LEGALIDADE ACERCA DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA TIDA POR ILEGAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO ENTÃO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.